Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752803-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Após indeferir a gratuidade de justiça e assinar prazo para comprovar o preparo (id 58472655), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 58946484). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR